Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVA AÇÃO COM PEDIDO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual ocorrência da litispendência.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Diante da constatação da litispendência deve ser extinta a relação jurídica processual em virtude da ausência de pressuposto processual objetivo de validade, qual seja, a originalidade da demanda.
3. O fato jurídico subjacente à causa de pedir articulada na ação por meio da qual a parte pretende obter a reversão de sua aposentadoria por invalidez é o novo quadro etiológico ostentado pelo autor, ou seja, suas novas condições físicas, o que deve ser avaliado com a finalidade de aferir a eventual possibilidade do pretendido retorno à ativa. 3.1. A causa de pedir articulada na segunda demanda está lastreada na alteração do fato jurídico (quadro etiológico do autor) em relação à primeira ação. Logo, não há, no presente caso, a afirmada identidade entre os elementos das demandas respectivamente examinados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.